Tribunal: TJES
Processo: 5000291-28.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000291-28.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANY XAVIER CRAVO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Primeiramente, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente IVANY XAVIER CRAVO, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.
, primeira recorrente, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso interposto deve ser recebido em seu efeito suspensivo, sob alegação de grave dano e perigo de dano irreparável;
b)
a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda em razão da necessidade de realização de prova pericial;
c)
que não incorreu em qualquer ilegalidade tanto no procedimento administrativo quanto na suspensão de energia elétrica, pois agiu no exercício regular do direito ao apurar irregularidades na unidade do consumidor;
d)
que o TOI cumpriu as formalidades expressas na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
e)
que inexiste falha na prestação de serviço;
f)
que

a cobrança decorre de irregularidade constatada no medidor da recorrida, através de procedimento administrativo próprio e regular;
g)
que não há que se falar em prova unilateral;
h)
que não deve incidir a condenação a título de danos morais.

Analisando o Recurso Inominado interposto por
IVANY XAVIER CRAVO
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada para fins de majoração da indenização por dano moral;
b)
que a empresa recorrida suspendeu indevidamente o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora em 28/02/2019;
c)
que a sua energia somente foi restabelecida no dia 22/03/2019 em razão da liminar deferida nos autos;
d)
que ficou por aproximadamente um mês sem energia elétrica em sua residência, fato este que lhe ocasionou inúmeros transtornos visto que é idosa e necessita do referido serviço para os seus cuidados diários.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco a recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que também não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem, a primeira recorrente alega que a segunda recorrida é responsável pelos débitos decorrentes do TOI n° 3383099, uma vez constatadas irregularidades na unidade da consumidora, o que afasta a ilegalidade da sua conduta.

Verifico nos autos que a segunda recorrida constatou em sua conta de energia de 11/01/2019 que havia um débito de R$3.230,56 (três mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), referente ao período de 28/06/2016 a 24/11/2017.

Nesse ínterim, a primeira recorrente emitiu Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (ID 810513), no valor total de R$2.789,33 (dois mil, setecentos e oitenta e nove reais, trinta e três centavos), emitido em 12/12/2017.

A empresa recorrente alega que os débitos são oriundos da constatação de irregularidades na unidade da segunda recorrida, identificadas após a inspeção realizada em 24/11/2017.

No entanto, ao revés do alegado, a primeira recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição.

Desse modo, cabia tão somente a empresa recorrente, com todo o seu corpo técnico, apresentar laudo apontando de forma verídica, as irregularidades identificadas e não somente verificar uma suposta fraude, substituir o medidor e emitir um TOI, de forma unilateral, como no caso em apreço.

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado a segunda recorrida sem comprovação verídica da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMOIRREGULARDECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para

a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Sendo assim, resta claro e evidente que a segunda recorrida encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela primeira recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
[1]
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Desse modo, a empresa recorrente não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República, já que na data da inspeção domiciliar, sequer estava presente.

A resolução dispõe ainda em seu art. 129, §§ 5° ao 7° que para a verificação de consumo irregular quando for necessário retirar o medidor ou demais equipamentos, a recorrente deve “acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”.

Isto sem dizer do dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a recorrente comunicá-lo por escrito com no mínimo dez dias de antecedência acerca da sua realização, o que não ficou demonstrado pela empresa recorrente.

As alegações de ter tido ciência do procedimento do TOI, devido a interposição de recurso na esfera administrativa, com o fito de tentar resolver a situação submetida, não afastam a conduta da primeira recorrente de que incorreu na ilegalidade, pois vislumbro que na verdade a prova se deu de maneira unilateral.

Ao revés do alegado, a segunda recorrida, na verdade tentou resolver administrativamente quando tomou conhecimento do débito que desconhecia na fatura de 11/01/2019 (ID 810510), pois até então sequer tinha conhecimento de qualquer inspeção, quanto mais do mencionado débito.

Desse modo, não tendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deram ensejo a suspensão do fornecimento de energia da unidade consumidora da segunda recorrida, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço.

Assim, o procedimento adotado pela primeira recorrente, bem como a interrupção do fornecimento de energia se mostram indevidos, retirando da segunda recorrida a oportunidade do contraditório e ampla defesa e privando do uso de um bem de caráter essencial.

No que tange ao dano moral, tenho que razão não assiste a empresa recorrente.

Isto porque, consoante acima exposto, restou incontroverso nos autos a falha na prestação do serviço pela empresa recorrente, haja vista que passou a cobrar a segunda recorrida por débito inexistente e em razão deste suspendeu o fornecimento de energia elétrica da sua residência.

Pois bem.

Para o acolhimento do pedido indenizatório todos os requisitos caracterizadores do dano devem estar presentes e, no presente caso, entendo que o fato se subsume perfeitamente aos ditames da lei.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Aplica-se ao caso dos autos o art. 927 do
Código Civil
, que dispõe de forma clara que aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187 do CC), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Desta forma, em que pese o descumprimento contratual não enseja o direito a reparação por dano moral, o caso enfrentado pela segunda recorrida foi além do mero aborrecimento, estando sobejamente comprovado o dano em decorrência de ato levado a cabo pela empresa recorrente, ante a situação de desamparo enfrentada por aquela, visto que teve indevidamente suspendido o fornecimento de energia elétrica da sua unidade consumidora; fato este que autoriza a condenação da primeira recorrente ao pagamento de uma indenização que deverá ser arbitrada considerando a gravidade objetiva do dano e a condição econômica tanto da empresa recorrente quanto da segunda recorrida, uma vez que para aquela, deverá o montante da indenização ser bastante a ponto de desestimular práticas que tais, e, para esta, não poderá jamais ser fonte de enriquecimento ilícito.

Desta forma, entendo que razão não assiste a empresa recorrente eis que verifico que a indenização fixada pelo juízo primevo não é exorbitante, ao reverso, visto que encontra-se, inclusive, em montante inferior ao do que vem sendo arbitrado por esta Turma.

Por fim, em relação ao recurso interposto pela segunda recorrente, tenho que razão lhe assiste.

Isto porque, consoante amplamente já explanado no presente voto, houve cobrança e suspensão indevida da energia elétrica na sua unidade consumidora, tendo a segunda recorrente ficado por aproximadamente um mês indevidamente privada de serviço essencial.

Nesta toada, indubitável os transtornos sofridos pela parte recorrente, bem como a situação de impotência, visto que a primeira recorrida lhe exigia indevidamente o pagamento de valor vultoso para o restabelecimento do serviço. Ademais, deve-se ainda ponderar que a segunda recorrente é pessoa idosa, o que inegavelmente majorou os referidos danos.

Desse modo, considerando que para a fixação do dano moral, dentro de um juízo de prudência, equidade e razoabilidade, considerando que o reparo deve ser realizado na medida mais próxima possível do abalo moral efetivamente suportado, entendo que o valor da indenização a título de danos morais deve ser majorada para o montante R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que este se mostra adequado e não gera enriquecimento sem causa ou tampouco é irrisório em função dos fatos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.

CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
IVANY XAVIER CRAVO
para, no mérito
DAR-LHE

PROVIMENTO,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15 para reformar, em parte, a sentença objurgada para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Condeno a recorrente
EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REJEITADA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO PELA RECORRENTE NO DIA 24/11/2017. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO MEDIDOR FAZENDO COM QUE A ENERGIA CONSUMIDA NAS FASES “A” E “B” NÃO FOSSE REGISTRADA NA SUA TOTALIDADE. MEDIDOR RETIRADO PARA ANÁLISE. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR.

TOI 3383099. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR NO VALOR DE R$2.789,33 DO PERÍODO DE 28/06/2016 A 24/11/2017. COBRANÇA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO VALOR DE R$3.230,56. RECORRENTE NÃO CUMPRIU COM OS REQUISITOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL PARA ELABORAÇÃO DO TOI. PROVA UNILATERAL. ILEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO TOI. NULIDADE DOS VALORES COBRADOS. RECURSO DA EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA IDOSA QUE FICOU SEM SERVIÇO ESSENCIAL POR APROXIMADAMENTE UM MÊS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE IVANY XAVIER CRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.